Tribunal: STF
Processo: ARE 1380049
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo. Tema nº 1.244 do ementário da Repercussão Geral. Restituição dos autos ao Tribunal de origem.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se discutia a possibilidade de fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário mínimo, matéria objeto de controvérsia constitucional com repercussão geral reconhecida no Tema RG nº 1.244, ainda pendente de julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir a adequada tramitação de processo no qual se dispõe sobre a constitucionalidade da fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo, à luz da pendência de julgamento do Tema RG nº 1.244.



    III. Razões de decidir



    3. A controvérsia em exame corresponde exatamente àquela tratada no Tema RG nº 1.244, no qual se discute a compatibilidade da fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo com base no art. 102, § 2º, da Constituição da República.



    4. No art. 1.036 do CPC se impõe a suspensão dos processos que versem sobre matéria submetida à sistemática da repercussão geral, até o pronunciamento definitivo da Suprema Corte.



    5. O parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do STF autoriza a devolução dos autos aos tribunais de origem quando houver múltiplos recursos sobre controvérsia idêntica, para aplicação da sistemática prevista no art. 543-B do CPC, de 1973 (atualmente art. 1.036 do CPC, de 2015).



    6. Diante da pendência de julgamento da matéria constitucional, impõe-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para suspensão do feito até o pronunciamento final da Corte Suprema.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso provido, com determinação de baixa imediata à Corte de origem.